Tribunal: TJMT
Processo: 1047229-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047229-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ALLAENE EVANGELISTA - CPF: 551.496.691-72 (APELADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1047229-55.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Sinop/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito – Detran

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Allaene Evangelista

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

DÉBITOS DE IPVA. VEÍCULO OBJETO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PERDA DA POSSE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

2.

A Reclamante, alega em síntese que teve a motocicleta Dafra Speed 150, Placa NPN 3186, Cor Preta, Ano 2010/2011, furtada pelo seu ex-companheiro, mas que somente foi reconhecida a apropriação indébita, conforme Inquérito Policial no 24053-48.2014. Aduz que desde 11/03/2012, não sabe o paradeiro do bem e por isso não pode ser responsabilizada

débitos relacionados ao veículo após a referida data.

3. Os Recorrentes pugnam pela reforma da sentença sob o argumento de que não restou comprovado pela autora o suposto furto, motivo pelo qual, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

4. De acordo com as provas colacionadas aos autos, apesar de não ter sido constatado o furto da motocicleta no Inquérito Policial, restou comprovado à apropriação indébita pelo Sr. Edwaldo Cosme da Silva Filho, portanto, desde 11/03/2012 a autora não detém a posse do bem, não podendo ser responsabilizada pelos débitos incidentes do veículo.

5. Segundo o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o antigo proprietário deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão de trânsito em um prazo de 60 dias, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação. A jurisprudência também indica que, se a posse do veículo foi perdida devido à apropriação indevida, o antigo proprietário não deve ser responsabilizado pelos tributos incidentes sobre o veículo a partir da apreensão, pois não se encontrava mais em sua posse.

6. Eis entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO - PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO -PAGAMENTO DE IPVA - VEÍCULOS OBJETO DE CRIME - ESTELIONATO E
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - ISENÇÃO DO IPVA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR -
PERDA DO DOMÍNIO ÚTIL - RECONHECIMENTO - INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. 1. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Estado e agente criminoso, no que tange às declarações de inexigibilidade de débito de IPVA e de inexistência de propriedade, quando os efeitos da sentença atingem apenas o ente público. 2 . É isento da cobrança do IPVA o proprietário de veículo roubado, furtado ou extorquido, no período entre a data da ocorrência do fato e a data de sua devolução, mas a falta de domínio útil do veículo, objeto de crime de estelionato e de apropriação indébita, também inviabiliza a imposição ao proprietário do pagamento de IPVA e demais encargos incidentes sobre o bem. 3. A alienação de veículo automotor ocorre com a tradição, nos termos do art. 1 .267 do CC.

(TJ-MG - AC: 10000220806111001 MG, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS. AUSÊNCIA DE POSSE E PROPRIEDADE . DISPENSA DE PAGAMENTO. ART. 14. DA LEI 13 .296/08, ADI 0055543-95.2017.8.26 .0000 E PUIL 1501/SP. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de São Paulo contra sentença que afastou a responsabilidade da parte autora pelos débitos de IPVA, multas e licenciamento, referente a veiculo que não possuía. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há uma questão em discussão: saber se a parte autora, que não possuía o veiculo, pode ser responsabilizada pelo pagamento de IPVA, multas e licenciamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de posse e propriedade sobre o veiculo, comprovada pela parte autora, afasta a responsabilização pelo IPVA, conforme previsão do art . 14 da Lei 13.296/08. 4. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, declarou a inconstitucionalidade do art . 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008, que atribuia a responsabilidade tributária ao ex-proprietário, lógica aplicável ao caso concreto. 5. O STJ, no PUIL 1 .501/SP, admitiu a indicação judicial do responsável pelas multas e débitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1."A ausência de posse do veículo exclui a responsabilidade pelo pagamento do IPVA, multas e licenciamento." Dispositivos relevantes citados: Lei 13.296/08, art . 14, § 3.o; Decreto 59.953/13; CPC, art. 927 . Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 1501/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, DJe. 04/11/2019; TJSP, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0055543-95 .2017.8.26.0000, Rel . Alex Zilenovski, j. 11.04.2018; TJSP, Remessa Necessária Cível 1000839-77 .2022.8.26.0053; Rel .: Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Remessa Necessária Cível 1001926-95.2018.8.26 .0348; Rel.: Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10524665220248260053 São Paulo, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 09/05/2025, 4a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/05/2025)

7. Cabe destacar que o IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor, isentando seu pagamento se houver motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a sua posse.

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Os documentos juntados com a inicial são capazes de demonstrar que apesar de não ter sido configurado o furto como alegado pela requerente, a apropriação indébita é suficiente para configurar a ausência de responsabilidade da autora pelo pagamento dos débitos oriundos da

motocicleta marca Dafra Speed 150, Placa NPN 3186, na medida em que, os fatos gerados cobrados pelas CDA ́s 2018305224, 20192611243, 2020289756 e 2021411249 são posteriores a materialização do crime que foi noticiado em 14/03/2012. Assim, estando o autora privada da propriedade do bem, não há que se falar em pagamento de IPVA e demais débitos inerentes à propriedade, senão vejamos. “APELAÇÃO CÍVEL – ISENÇÃO DO IPVA – VEÍCULO FURTADO – COMUNICAÇÃO DO SINISTRO VIA ADMINISTRATIVA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1-No Estado de Mato Grosso a Lei 7.301/2000, em seu artigo 29-B dispõe sobre a isenção de pagamento de IPVA, em caso de roubo furto ou privação dos direitos de propriedade.2-Estando o apelado amparado por lei, não é necessário o esgotamento, ou o acesso, em primeiro lugar, da via administrativa, somente para após, negado referido direito pleiteado administrativamente, recorrer á via judicial.” (Ap 93298/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2014, Publicado no DJE 14/02/2014)”.
”.

9. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação

proposta por ALLAENE EVANGELISTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e Outro, com resolução do mérito

para: (i) DECLARAR a inexistência de propriedade por parte da autora em face da motocicleta marca Dafra Speed 150, Placa NPN 3186; (ii) DETERMINAR para que o requerido DETRANT-MT

proceda a exclusão do nome da parte autora dos registros de propriedade junto ao DETRAN/MT, passando a constar a anotação ́ ́proprietário desconhecido ́ ́, bem como a baixa de todos os débitos inerentes à propriedade do referido veiculo registrados em nome da autora, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atribuída a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025